Tribunal: TJDFT
Processo: 0718445-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0718445-19.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDER JOSE ALVES FRAGA DE BARROS, JOSE MARIA DE BARROS FILHO AGRAVADO: NEWTON FERNANDES, FRANCISCA ZENAIDE RIBEIRO SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alexander José Alves Fraga de Barros e José Maria de Barros Filho contra decisão interlocutória proferida em ação declaratória de nulidade contratual na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência para determinar a restrição de transferência do automóvel Fiat/Toro Volcano, placa PBO-8F58 (id 194436947 dos autos n. 0701955-83.2024.8.07.0011). Alexander José Alves Fraga de Barros e José Maria de Barros Filho relatam que celebraram contrato de promessa de compra e venda com Newton Fernandes e Francisca Zenaide Ribeiro Silva referente aos direitos possessórios de fração da área residencial localizada na SMPW Quadra 5, Conjunto 3, Chácara 9, Casa 10, Park Way, Brasília/DF. Declaram que foram surpreendidos após a assinatura do contrato com a informação de que a imóvel negociado estaria situado em Área de Preservação Permanente (APP). Afirmam que foram ludibriados, uma vez que o imóvel jamais poderia ser negociado. Mencionam o teor do inquérito policial n. 0713832-95.2021.8.07.0020. Argumentam que a negociação é nula ou anulável, conforme art. 182 do Código Civil. Transcrevem jurisprudências a favor de sua tese. Sustentam que o indeferimento do arresto cautelar e da busca e apreensão do automóvel é irrazoável e desproporcional. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir: 1) o arresto cautelar de R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais); e 2) a busca e apreensão do automóvel Fiat/Toro Volcano, placa PBO-8F58. Pedem o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 58801506 e 58801507). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). Há dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos requisitos. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não pode-se extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não esgotar-se o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da deferiu parcialmente o requerimento de tutela de urgência para determinar a restrição de transferência do automóvel Fiat/Toro Volcano, placa PBO-8F58, a qual reproduz-se (id 194436947 dos autos originários): Trata-se de ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência de natureza cautelar para que sejam arrestados bens e valores dos requeridos, com o fim de garantir o resultado útil do processo, em especial o ressarcimento do dano material sofrido pelos autores que alega terem sido vítimas de um negócio nulo de venda de imóvel que está inserida em área de preservação permanente (APP), cuja fração do terreno não poderia ter sido negociada e colocada à venda pelos requeridos, por não ser passível de regularização, fato que era ignorado e desconhecido pelos requerentes. Decido. A pretensão acautelatória pretendida pelos autores deve pautar-se em elementos concretos, suficientes a se vislumbrar o risco ao resultado útil ao processo. Na espécie, inexiste qualquer justificativa hábil para subsidiá-la pois não há nos autos notícia acerca da dilapidação ou ocultação do patrimônio, tampouco prova da insolvência dos réus; e não havendo, ainda, prova concreta de que o patrimônio do réu é insuficiente para saldar o eventual montante que venha a ser devido aos autores. De toda forma, como os autores deram um veículo como parte do pagamento, entendo por bem inserir restrição de impossibilidade de transferência a terceiros. Pelo exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido cautelar para inserir a restrição de transferência do veículo FIAT TORO VOLCANO, 2018/2019 – PLACA PBO-8F58, devendo Francisca Zenaide como depositária fiel do bem. Alexander José Alves Fraga de Barros e José Maria de Barros Filho argumentam que está demonstrada a probabilidade do direito. Sustentam que O pleito vindicado é de natureza cautelar, o que, por si só, demanda urgência na aferição da medida, que foi acolhida em parte, pela decisão agravada. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério não está presente no caso em exame. Os fatos narrados não permitem inferir urgência para o arresto cautelar e a busca e a apreensão do veículo automotor que não possa aguardar a dilação probatória e o exercício do contraditório pelas partes, uma vez que não há comprovação de dilapidação do patrimônio de Newton Fernandes e Francisca Zenaide Ribeiro Silva, tampouco de empecilhos ao exercício de direitos possessórios sobre o imóvel em litígio. A tutela requerida confunde-se parcialmente com o pedido inicial, razão pela qual a sua concessão não comparece prudente neste momento processual, por importar em satisfação da pretensão sem a oportunidade de defesa e de influência pela parte contrária. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela pleiteada, na medida em que não restou configurado o perigo da demora. Ausente este, desnecessário falar-se em probabilidade de provimento, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Newton Fernandes e Francisca Zenaide Ribeiro Silva para apresentar resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator